Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700823-66.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE COELHO OLIVEIRA, DANIELA DA SILVA PEPLAU APELADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Felipe Coelho Oliveira e Daniela da Silva Pepau contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas c/c tutela antecipada em caráter antecedente proposta em desfavor de SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda., julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 29202412). 2. A apelação está suspensa até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1095 – no 1.891.498/SP e no 1.894.504/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV – ID no 30344367). 3. Os apelantes apresentaram pedido de tutela antecipada em caráter incidental em sede de apelação requerida por Felipe Coelho Oliveira e Daniela da Silva Peplau (CPC, art. 300, § 2o). 4. Na petição de ID no 39206009, os requerentes afirmam, em suma, que a não suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato e da taxa de condomínio acarretará prejuízos irremediáveis. 5. Defendem estarem presentes os requisitos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano (CPC, art. 300). 6. Alegam que na hipótese de o STJ julgar a favor do consumidor, o requerido/apelado terá que devolver todo o dinheiro, corrigido monetariamente e com juros, o que lhes causaria prejuízo. Destaca que não se sabe quando ocorrerá o julgamento no STJ. 7. Sustentam que as parcelas do contrato e o valor do condomínio continuam aumentando e já não suportam mais os pagamentos. Alegam que se suspenderem o pagamento das obrigações mencionadas serão punidos com a inscrição de seus nomes nos órgãos de defesa e proteção ao crédito. 8. Pedem a concessão de tutela de urência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato e das taxas de condomínio até o julgamento do processo. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 11. O pedido de antecipação de tutela confunde-se, em parte, com o próprio mérito da demanda, pois a pretensão da ação é a rescisão do contrato e seus consectários legais. 12. Incumbe aos apelantes o ônus de comprovar a impossibilidade de pagar as parcelas do contrato e as taxas do condomínio, bem como o referido aumento das parcelas, pois diferentemente do que alegam, não há elementos documentais que corroborem os seus argumentos. 13. A mera alegação de que “tem sido penoso permanecer pagando” ou que “já não suportam mais os pagamentos” é insuficiente para afastar a necessidade de comprovar a impossibilidade de quitar as obrigações contratuais. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da posterior e eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos aptos a deferir o provimento liminar pretendido. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro